Tribunal: STF
Processo: AI 277990
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE
EXTINGUIU O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM BASE NA PROVA
DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Hipótese em que eventual ofensa ao texto constitucional
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Incidência, ainda, da Súmula 279 desta Corte.
Agravo regimental desprovido.